Tribunal: TCU
Processo: 006.866/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3734/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.866/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan dos Santos Eleuterio (XXX.101.720-XX); Belmiro Sanguino Junior (XXX.663.341-XX); Bruna Barros Andrino (XXX.094.341-XX); Caroline Cristine Barbieri Galiciani (XXX.072.101-XX); Gustavo Fernandes Siqueira (XXX.259.381-XX); Jessica Hirallariy Melo Sobrinho (XXX.329.131-XX); Joao Batista Sena Cerqueira (XXX.919.655-XX); Juliana Caduri Hartmann (XXX.150.561-XX); Laercio Vicente Aureliano (XXX.898.265-XX); Marcos Alderico Rodrigues dos Santos (XXX.784.922-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.